Tribunal: TJBA
Processo: 8054481-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054481-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRA DO SOL BRASIL MINERADORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR MASCARENHAS SANTANA, GUILHERME CORREA DA FONSECA LIMA, RICARDO VICENTE BASTOS

AGRAVADO: MARCELO ALMEIDA NUNES

Advogado(s)
:
MAURO JOSE DOS SANTOS COSTA, LUIZ INACIO DE ARAUJO OLIVEIRA

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
.
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS.

ATUAÇÃO DA ANM.
NULIDADE DO CONTRATO SOCIAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO MINERÁRIO.
INTERFERÊNCIA EM AUTARQUIA FEDERAL.
COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL CONFIGURADA
. CONTRATO FIRMADO EM DESACORDO COM A CLÁUSULA SOCIAL.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de cumprimento de contrato de cessão de direitos minerários, na qual o juízo estadual deferiu tutela de urgência para suspender o processo administrativo minerário nº 871.045/2019 perante a Agência Nacional de Mineração (ANM) e vedar aos agravantes a cessão dos respectivos direitos minerários.

Os agravantes alegam nulidade da decisão por incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante da interferência em autarquia federal (ANM), e nulidade do contrato celebrado, por ausência de assinatura de sócia cuja anuência é exigida pelo contrato social da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se compete à Justiça Estadual determinar medidas que afetam diretamente autarquia federal – ANM –, como a suspensão de processo administrativo e a imposição de obrigações administrativas; e

(ii) saber se o contrato de cessão de direitos minerários celebrado entre as partes possui validade jurídica, à luz das regras contratuais internas da sociedade empresária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Federal é fixada ratione personae, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, sendo atraída sempre que houver interesse jurídico de autarquia federal, ainda que não figure como parte no processo. A decisão agravada impõe diretamente obrigações à ANM, ultrapassando os limites da jurisdição estadual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Regionais Federais, a exemplo do TRF-5, é pacífica no sentido de que a interferência em atos administrativos de autarquias federais enseja a competência da Justiça Federal, conforme preconiza a Súmula 150/STJ.

Quanto ao mérito do contrato, demonstrou-se a ausência de manifestação de vontade da sócia Luana Souza Silva, cuja assinatura era indispensável à validade do negócio jurídico, nos termos do contrato social, o que compromete a eficácia da cessão dos direitos minerários.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM-02